Tribunal: TJBA
Processo: 8008664-79.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008664-79.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor, idoso e beneficiário do INSS, alegou jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição ré, afirmando que a assinatura constante no contrato apresentado era falsificada. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado firmado com o autor; (ii) apurar a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário; (iii) definir a possibilidade de restituição dos valores descontados; e (iv) analisar a configuração de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza da relação jurídica entre as partes, na qual o autor figura como destinatário final e a instituição financeira como fornecedora de serviços bancários.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

O contrato de empréstimo apresentado pela instituição ré foi impugnado pelo autor, e a instituição financeira, apesar de provocada, não produziu prova pericial grafotécnica, ônus que lhe incumbia conforme o art. 429, II, do CPC e Súmula 1061 do STJ.

Comprovada a falsificação da assinatura e a ausência de manifestação volitiva do autor, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a nulidade do suposto vínculo obrigacional.

A juntada de comprovante de transferência bancária não comprova a contratação, por não demonstrar a titularidade da conta em nome do autor.

Configurada a falha na prestação do serviço, cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, sendo devida a devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após tal data, conforme o julgamento do EAREsp 676.608/RS e art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação à dignidade do consumidor idoso, ensejando dano moral in re ipsa, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não se mostrando exorbitante nem ínfima.

A multa diária cominada revela-se adequada à finalidade coercitiva da obrigação de fazer imposta, diante da resistência da instituição em cumprir a determinação judicial.

A sentença observou corretamente a atualização monetária e os juros legais previstos na Lei nº 14.905/2024, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, inclusive em casos de falsificação de assinatura.

A ausência de comprovação da contratação válida impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Incide sobre a indenização por dano moral decorrente de ilícito extracontratual correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 389 e 406; CPC, arts. 373, I e II, 429, II e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp Repetitivo nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.329.766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, Súmula 479 e Súmula 1061; TJ-BA, Apelação nº 8005937-54.2021.8.05.0113, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 14.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 0513989-71.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 17.08.2021.